Tribunal: TJDFT
Processo: 0746802-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746802-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATEN SUSTENTABILIDADE, EFICIENCIA ENERGETICA, CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, GUILHERME HENRIQUE DE BRITO PEREIRA AGRAVADO: SOLAR DECORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aten Sustentabilidade, Eficiência Energética, Consultoria e Engenharia Ltda. e Outro contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Processo no 0705212-56.2023.8.07.0010, dentre outros pedidos, decidiu que são aplicáveis ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos: “(...) Preliminar de incompetência territorial Os réus fundamentam pela incompetência deste juízo, diante da necessidade de ajuizamento no foro de domicílio do réu, uma vez que negam a existência de relação de consumo entre as partes, em razão de a parte autora, pessoa jurídica, ter adquirido os serviços dos réus para aumento da renda mensal. Ocorre que, não obstante a alegação dos réus, segundo o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a relação contratual esteja estabelecida entre duas pessoas jurídicas e que os serviços ou produtos adquiridos se destinem ao incremento da atividade produtiva/mercantil, é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, quando a pessoa jurídica apresentar alguma espécie de vulnerabilidade frente ao fornecedor. Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, em um processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (REsp n. 1.195.642/RJ). Considerando que a parte autora, pessoa jurídica, não é do ramo de instalação de usina solar, reconheço sua vulnerabilidade na condição de consumidora. Caracterizada a relação de consumo e, ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, a competência territorial será absoluta para estabelecer como foro competente o do seu domicílio. (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Conforme fundamentado no tópico de análise da preliminar de incompetência relativa, reconhecida a relação de consumo entre as partes, autoriza-se a inversão do ônus probatório. Portanto, verificando a presença da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Diante da inversão do ônus da prova neste momento processual, concedo às partes o prazo complementar de 5 (cinco) dias, para que especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando os motivos de tal produção, sob pena de preclusão. No caso de ser requerida a produção de prova pericial, a parte deve indicar, ainda, a especialidade do perito. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, juntando aos autos procuração que cumpra os requisitos do art. 105, § 2o, do Código de Processo Civil, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Após, autos conclusos para decisão especificamente quanto aos pedidos de produção de prova. Intimem-se.” Em apertada síntese, os Agravantes sustentam que a relação jurídica em debate não se amolda às normas consumeristas, tendo em vista que o produto/serviço contratado se destina à implementação de atividade econômica da parte agravada, o que descaracteriza a figura do consumidor final. Discorre sobre a teoria finalista e enfatiza que, no caso, a contratação tem natureza estritamente empresarial, destacando que houve, inclusive, o financiamento do capital de giro da Agravada. Colaciona precedentes deste e. Tribunal. Pede que o Agravo de Instrumento seja recebido no efeito suspensivo. Ao final, requer a reforma da r. decisão para afastar a aplicação do CDC. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 65795339). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Dessa forma, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686) No caso em exame, verifica-se que a insurgência dos Agravantes se direciona à decisão que reconheceu que a situação não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o DO CDC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que determina a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 2. A interposição do recurso de agravo interno não constitui fundamento, isoladamente, para configuração da litigância de má-fé. A interposição pelas partes de instrumento processual admissível segundo o ordenamento jurídico vigente configura regular exercício do direito de ação, conforme lhes é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Em exegese do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé só se configura se presente necessária prova de dolo na prática de ato processual desleal ou abusivo. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1832597, 07288652020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada se houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora